Tribunal: TJSP
Processo: 2253334-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada – Irresignação da executada – Parcial acolhimento – Nulidade da citação por edital – Não configuração – Exaurimento dos meios tendentes à localização da executada – Inteligência do art. 256, §3o, do CPC – Impenhorabilidade dos valores constritos nas aplicações financeiras mantidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada – Irresignação da executada – Parcial acolhimento – Nulidade da citação por edital – Não configuração – Exaurimento dos meios tendentes à localização da executada – Inteligência do art. 256, §3o, do CPC – Impenhorabilidade dos valores constritos nas aplicações financeiras mantidas junto ao Banco Pan (R$ 5.367,51) e ao Banco Itaú (R$ 2.138,43), por serem oriundas de salário e inferiores a 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil – Acolhimento - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido, para reconhecer a impenhorabilidade integral dos montantes constritos.